Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705934-76.2021.8.07.0005 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDA: GISLANE COIMBRA DE ANDRADE FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam de acordo com as asserções feitas na inicial. Falha na prestação de serviços. CDC 14. Dano material e moral, observado quanto a este os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na definição do valor fixado para compensá-lo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 884 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não praticou ato ilícito ensejador da condenação ao pagamento de indenização por danos material e moral. Aduz que a fraude perpetrada por terceiro e a culpa exclusiva da vítima excluem a responsabilidade da insurgente; c) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser inaplicável in casu a legislação consumerista. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014, e em nome da sociedade de advogados SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04 (ID 58028455). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 58392448). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide o enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 884 e 927, ambos do Código Civil e 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descaberia dar curso ao apelo quanto ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome da sociedade de advogados SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS, OAB/DF 0010/04, tendo em vista a impossibilidade de registro de pessoa jurídica no sistema de processo judicial eletrônico para tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (ID 58028455). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020